Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Roubo circunstanciado. Corrupção de menores. Receptação. Provas. Participação de menor importância. Desclassificação para receptação culposa. Privilégio. Emprego de faca. Circunstâncias e consequências do crime. Concurso formal e continuidade delitiva. Gratuidade de justiça.

1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento do réu feito na delegacia, depoimento de testemunhas e confissão extrajudicial do réu.

2 - Não há participação de menor importância se a conduta do réu -- responsável por dar cobertura à ação --, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com os outros agentes, é determinante para a consumação dos crimes de roubo circunstanciado.

3 - A forma de aquisição – de pessoa desconhecida, sem nota fiscal e por valor muito inferior ao de mercado - evidencia o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.

4 - Se as características do aparelho celular receptado demonstram que o valor do produto era superior ao do salário mínimo vigente à época dos fatos, não incide o privilégio do § 5o do art. 180 do CP.

5 – O fato de o crime ter ocorrido durante o dia e em local público, por si só, não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

6 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.

7 - Se há continuidade delitiva (crimes de roubo) e concurso formal (crimes de roubo e corrupção de menores), aplica-se apenas o aumento de pena referente à continuidade delitiva, pena de bis in idem.

8 - Na continuidade delitiva a pena de multa deve ser elevada na mesma fração que a pena privativa de liberdade, não sendo o caso de aplicação do art. 72 do CP.

9 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

10 – Apelação provida em parte.